Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado objetivando o trancamento de inquérito policial e a revogação de medidas cautelares impostas após audiência de custódia, em decorrência de prisão em flagrante pelos crimes de perseguição e cyberbullying. O impetrante alega a existência de fatos novos, como provas periciais supostamente favoráveis ao paciente, e aponta ilegalidade nas provas e abuso de autoridade. A liminar foi indeferida. O Juízo de origem determinou o arquivamento do inquérito em relação a alguns delitos imputados (cyberbullying, extorsão e registro não autorizados de intimidade sexual), mantendo-se a apuração quanto ao crime de perseguição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência que limite o conhecimento da impetração; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o trancamento do inquérito policial em relação ao crime remanescente de perseguição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a litispendência quanto aos pedidos idênticos constantes de habeas corpus anteriormente impetrados, restando viável o conhecimento apenas da parte relativa ao pedido de trancamento do inquérito policial.
4. O habeas corpus é medida constitucional excepcional para cessar ameaça ou coação à liberdade de locomoção, sendo o trancamento do inquérito cabível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o trancamento do inquérito exige demonstração inequívoca da ausência de elementos mínimos de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso concreto.
6. As investigações foram parcialmente arquivadas quanto a outros delitos, mas persistem indícios da prática do crime de perseguição, o que justifica a continuidade da apuração.
7. Nesta fase pré-processual prevalece o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Estado o prosseguimento das investigações quando presentes elementos indiciários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento:
1. A litispendência impede o conhecimento de habeas corpus que reitera pedidos já formulados em impetrações anteriores.
2. O trancamento do inquérito policial por habeas corpus exige demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da inexistência de justa causa ou da presença de causa extintiva da punibilidade.
3. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade justifica a continuidade das investigações, especialmente quando ainda não houve o oferecimento da denúncia.